Tribunal: STF
Processo: ARE 1373856
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. DIREITO ASSENTADO PELO TRIBUNAL RECORRIDO COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. ANÁLISE: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 4.468/2015. 



    1. Cuida-se de demanda na qual pretende a parte autora o reenquadramento funcional, nos termos da Lei Municipal n.º 4.468/2015 e o pagamento de diferenças salariais. 



    2. Sentença que reconhece incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei 4.468/2015 e julga improcedente o pedido autoral. 



    3. Irresignação da parte autora. 



    4. Em relação à Lei Municipal nº 4.468/2015, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça julgou improcedente a representação de inconstitucionalidade nº 0040153- 80.2017.8.19.0000, concluindo pela inexistência de inconstitucionalidade da referida lei. 



    5. Parte autora que comprovou que é servidora municipal aposentada no cargo de professor II, tendo ingressado no serviço público em 1982 e se aposentado em 2007, contando com 25 anos de serviço. 



    6. Lei Municipal nº 4.468/2015 que dispõe expressamente em seu artigo 35 que “ficam garantidos a todos os servidores que se aposentaram ou vierem a aposentar sobre princípios da paridade todos os direitos previstos na lei”. 



    7. De acordo com o anexo I da Lei nº 4.468/2015 a autora deve ser enquadrada no nível 13 – Classe B, já que possui 25 anos de tempo de serviço e nível superior de escolaridade. 



    8. Necessária a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. 



    9. Inversão das verbas de sucumbência. Condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e da taxa judiciária. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 113 do ADCT. Discorre sobre a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 4.668, de 2015, que instituiu o plano de cargos, carreiras e salários (PCCS) dos profissionais da educação, porquanto aprovada sem prévia análise do respectivo impacto nas finanças do município. Assevera que o pagamento dos reflexos decorrentes do reenquadramento pleiteado levaria à inobservância da lei de responsabilidade fiscal (e-doc. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Primeiramente, cumpre esclarecer que a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 4468/2015 reconhecida em sentença deve ser afastada. 



    Isso porque o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, por meio da representação de inconstitucionalidade n.º 0040153-80.2017.8.19.0000, ajuizada pelo Município réu, julgou improcedente a referida representação, em julgamento proferido em 17/02/2020.



    Confira-se: 



    “Representação por inconstitucionalidade em face da Lei nº 4.468/2015, do Município de Barra Mansa. Diploma legal que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Ensino Público. Alegação de que a lei impugnada contém vícios de ordem formal e material, apontados como sendo a falta de prévio estudo de impacto financeiro, a geração de aumento de despesa incompatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e violação ao princípio da isonomia. Vícios não constatados. No que se refere ao prévio estudo de impacto financeiro, a invocação de dispositivos, requisitos e percentuais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal reputada violada, demonstra que a matéria debatida situa-se em campo infraconstitucional. Controle abstrato de normas que tem como parâmetro básico a própria Constituição, de forma frontal e imediata, e não um diploma infraconstitucional, de forma indireta e reflexa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal neste sentido. Quanto à prévia dotação orçamentária, embora a Constituição Estadual de fato o exija, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assentado que a sua inobservância não conduz à inconstitucionalidade da lei, mas apenas e tão somente a sua não aplicação no respectivo ano - tornando-a ineficaz - até que sobrevenha a respectiva previsão no orçamento. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Norma editada para o fim de instituir plano de carreira, em conformidade com a disposição do artigo 206, V da Constituição Federal, visando garantir direitos constitucionais de determinada categoria profissional. Improcedência da representação. (0040153-80.2017.8.19.0000 - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM - Julgamento: 17/02/2020 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL) 



    Assim, tendo em vista que a matéria relativa à constitucionalidade da Lei 4.468/2015, editada pelo Município Réu, foi apreciada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, impõe-se o reconhecimento da validade da norma legal e sua compatibilidade com o texto da Constituição. 



    Cinge-se a controvérsia acerca do direito da parte autora, professora da rede pública municipal aposentada, ao reenquadramento funcional na carreira, com base na Lei 4.468/2015, bem como ao recebimento das diferenças salariais apuradas. 



    Compulsando os autos, verifica-se que a autora é servidora pública municipal aposentada, no cargo de professor II, 2ª fase, 1º e 2º graus (índice 17). 



    Ademais, a autora ingressou no serviço público municipal em 19/03/1982 (fls. 11) e foi aposentada por tempo de contribuição em 19/03/2007, recebendo proventos integrais (fls. 254 - (Portaria 38/2007), totalizando 25 anos de tempo de serviço. 



    Além disso, a Lei Municipal nº 4.468/2015 prevê expressamente em seu artigo 35 que “ficam garantidos a todos os servidores que se aposentaram ou vierem a aposentar sobre princípios da paridade todos os direitos previstos na lei”. 



    No presente caso, de acordo com o anexo I da Lei nº 4.468/2015, a autora deve ser enquadrada no nível 13, classe B, já que possui 25 anos de tempo de serviço e nível superior de escolaridade (fls. 56 e 63).



    Por conseguinte, a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal.” (e-doc. 4).



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem consignou expressamente que a legislação impugnada foi reconhecida como constitucional e que a autora preencheu todos os requisitos estabelecidos para o reenquadramento pleiteado.



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula 280/STF). 2. Agravo interno NÃO PROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.285.575-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/11/2020, p. 09/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.360.548-ED-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 10/03/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.097.121-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O reenquadramento de servidor público municipal, previsto na Lei Municipal 1.994/2001, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” . 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Direito Constitucional e Administrativo. Recurso de agravo. Decisão terminativa em Apelação Cível. Professor. Reenquadramento. Ilegalidade. Inexistência de violação ao Princípio do Concurso Público. Agravo a que se nega provimento”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 801.723-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/08/2014, p. 11/09/2014).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem – quanto aos critérios de promoção automática para os servidores públicos inativos – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.362.623-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 1º/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO. REENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão impugnada. 2. O Tribunal de origem assentou que o servidor preencheu os requisitos objetivos para a progressão, de modo que faz jus ao reenquadramento. Para divergir desse entendimento, seria imprescindível revolver o conjunto fático-probatório bem como a legislação estadual que disciplina a carreira, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, diante do óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.064.654-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator